Tribunal: TJMT
Processo: 1021020-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021020-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.358.720/0001-96 (AGRAVANTE), AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.015.169/0001-31 (AGRAVADO), LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE - CPF: 925.841.521-34 (AGRAVADO), CLEBERSON DALLEGRAVE - CPF: 867.011.001-63 (AGRAVADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0007249-25.2014.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

SERRA DOURADO COM
É
RCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU
ÇÃO
LTDA.

AGRAVADO(S):

AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
.
– ME

LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE

CLEBERSON DALLEGRAVE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CO-EXECUTADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA MANUTENÇÃO DOS AGRAVADOS COMO REPRESENTANTES LEGAIS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR INUTILIDADE E DESNECESSIDADE E DESISTÊNCIA TÁCITA CONSTATADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS AINDA PARA OS CASOS DE EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM FACE DE ALGUNS DOS EXECUTADOS. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu a exceção de
pré
-executividade, julgou parcialmente extinta a execução, em relação aos sócios da pessoa jurídica executada, e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A agravante postula pela reforma da decisão
,
para a manutenção dos sócios no polo passivo, como representantes legais da pessoa jurídica executada, além
de postular pelo afastamento d
a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em debate consiste em saber se
, em decorrência da
exclusão dos
sócios
do polo passivo da execução
,
seria necessário e útil reformar a decisão para
manter esses mesmos
sócios
como representantes legais da pessoa jurídica executada, e se a condenação em honorários sucumbenciais é cabível mesmo em caso de extinção parcial da execução.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão recorrida corretamente extinguiu a execução contra os sócios, já que não houve desconsideração da personalidade jurídica e os sócios não possuem responsabilidade pessoal pelo débito da empresa
enquanto inexistir desconsideração declarada
.

5. Não assiste razão à agravante quanto à manutenção dos sócios no polo passivo, sendo este pedido incompatível com a prática de atos processuais da própria agravante,
que instaurou, após a decisão recorrida, incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
configurando aceitação tácita da decisão
objurgada
nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
, além da desnecessidade e inutilidade da medida,
configurando ausência de interesse recursal (art. 932, III, do CPC)
pois não há que se confundir exclusão de parte com representação
processual de pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do mesmo Código, e art. 49-A do Código Civil.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
de que são devidos
mesmo na hipótese de acolhimento de exceção de
pré
-executividade com
extinção
apenas
parcial da execução, como no presente caso, conforme o princípio da causalidade.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"Não há interesse recursal em pedido de reforma
de decisão
para manutenção dos sócios como representantes da pessoa jurídica,
quando a
decisão não excluiu essa possibilidade,
pois
a representação
de sociedade empresarial decorre
de lei e
não se confunde com
a condição de parte na relação processual
, nos termos dos
arts
. 75, VIII, do Código de Processo Civil, e
49-A do Código Civil
."

"São devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade que resulte na extinção parcial da execução, ainda que em face de alguns dos executados, nos termos do princípio da causalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
art. 75, VIII;

art. 85, § 11;
art.
932, III
; art.
1.000, parágrafo único;
Código Civil, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.004.203/SP,
Rel.
Min. Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
19
.
09
.
2022; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.854.475/SP,
Rel.
Min. Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
10
.
08
.
2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
SERRA DOURADO COM
É
RCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU
ÇÃO
LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
154939640

–
autos de origem PJE No

0007249-25.2014.8.11.0003
) pelo Juízo da
3a Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis
-MT
que
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

movida
em desfavor de

AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCÕES LTDA – ME
,
LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE
e
CLEBERSON DALLEGRAVE
,
acolheu
a exceção de
pré
-executividade
e julgou extinto o processo, em relação ao Sr. Cleberson Dallegrave e à Sra. Larissa Amâncio de Carvalho Dallegrave, nestes termos
:

[...]
Posto Isso,
ACOLHO a exceção de
pré
-executividade
e, nos termos no art. 485, VI do CPC,
julgo extinto o processo em relação CLEBERSON DALLEGRAVE e LARISSA AMÂNCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE. Condeno a
excepta
/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono dos excipientes, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Proceda a expedição de alvará de levantamento dos valores
constritados
pelo Sistema
Sisbajud
no Num. 120828550 - Pág. 1/5 em favor dos executados, bem como desbloqueio de veículo pelo Sistema
Renajud
– placa OBJ5207
.

Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, proceda a exclusão de Cleberson Dallegrave e Larissa Amâncio de Carvalho Dallegrave, do polo passivo da presente ação
.

Determino o prosseguimento da execução em face, apenas, da empresa AMÂNCIO DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA
.

Intime a exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado de débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

[...]
[grifo nosso]

A agravante
apresenta minuta recursal (ID
229922683
), na qual
sustenta
as seguintes
teses
:

Reforma da sentença para manutenção de sócios nos autos como representantes da pessoa jurídica executada e afastamento da condenação em honorários sucumbenciais

Os agravados foram devidamente intimados (ID 232674160),
sendo que

os agravados Cleberson Dallegrave e
Larissa Amâncio de Carvalho Dallegrave apresenta
ram
contraminuta
recursal
(ID
238091159
)
,
na qual rebate
m
as alegações
da agravante
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-32452266
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
230344651
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0007249-25.2014.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

SERRA DOURADO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AGRAVADO(S):

AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA. – ME

LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE

CLEBERSON DALLEGRAVE

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor dos ora agravados, acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o processo, em relação ao Sr. Cleberson Dallegrave e à Sra. Larissa Amâncio de Carvalho Dallegrave, além de condenar a ora agravante
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que
os excipientes, Cleberson Dallegrave e Larissa Amâncio de Carvalho Dallegrave, alegaram ilegitimidade passiva, sustentando que eram apenas sócios da empresa executada e, portanto, possuíam personalidades jurídicas distintas, que não se confundem com a da pessoa jurídica.

O Juízo de Primeira Instância acolheu essa tese, concluindo que, como não houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se poderia responsabilizar os sócios pelas obrigações da
sociedade empresária.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas
pela parte agravante.

1.
Reforma da sentença para manutenção de sócios nos autos como representantes da pessoa jurídica executada
e afastamento da condenação em
honorários sucumbenciais

A parte agravante sustenta que
incluiu os agravados, sócios da pessoa jurídica executada, no polo passivo
da execução, requerendo a penhora online em desfavor dos agravados, por ter sido induzido
em erro, conforme já reconheceu na impugnação à exceção de
pré
-executividade.

O erro seria decorrente do fato
de serventuário do Tribunal de Justiça ter inserido o nome dos agravados, por equívoco,
como executados
no sistema do PJE.

O recorrente destaca que, na exordial da execução, dirigiu a ação em desfavor apenas da pessoa jurídica
Amancio
de Carvalho Construções Ltda. -

ME, inserindo o nome dos recorridos apenas como representantes da referida sociedade empresária.

Por outro lado, assevera que
os agravados são partes legítimas para permanecer como representantes da
pessoa jurídica executada e sua exclusão viola o ordenamento jurídico.

Desse modo, postula
pela reforma da sentença para a manutenção dos sócios no polo passivo, como representantes legais da sociedade empresária executada.

Ademais, a agravante questiona a condenação em honorários advocatícios, argumentando que a exclusão dos sócios não implica extinção parcial ou total da execução, o que tornaria indevida a fixação de honorários.

Aduz que a condenação em honorários sucumbenciais somente seria cabível com a extinção total ou parcial da execução, o que não ocorreu, já que a execução contra a empresa permanece.

Os agravados, por sua vez, sustentam que

a decisão do Juízo de Primeiro Grau seguiu corretamente a lei ao extinguir a execução contra os sócios, visto que eles não possuem responsabilidade pessoal pelo débito, que é de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica.

Ademais, asseveram que a responsabilidade pela condução do processo é da parte, e não do Poder Judiciário.

Desse modo, ressaltam que a agravante deveria ter informado ao Juízo sobre qualquer erro ocorrido na digitalização do processo, especialmente quando foi intimado para se manifestar, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer ação, concordando tacitamente com as informações do processo.

Ressaltam a falta de diligência da recorrente, pois solicitou a penhora dos bens pessoais dos sócios, ora agravados, sem que eles tivessem responsabilidade pelas dívidas da empresa.

Quanto aos honorários sucumbenciais, os agravados argumentam que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que são devidos honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando há extinção, ainda que parcial, da execução.

Pois bem
. Não assiste razão à agravante.

Ora, a própria recorrente confirma que, em sua exordial, postulou a execução
apenas em desfavor da pessoa jurídica executada e relacionou os ora agravados, expressamente, como representantes da sociedade empresária.

Ademais, em atenção ao princípio do dispositivo, verifica-se que foi a agravante que postulou, perante o Juízo
a quo
,
pela penhora online em desfavor dos sócios da pessoa jurídica executada, não cabendo transferir ao Poder Judiciário
a desídia pelo indevido requerimento.

Além disso, assevera-se que, após a decisão interlocutória ora recorrida, a agravante apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica para buscar a inclusão dos agravados, sócios da executada, no polo passivo da execução e requereu a suspensão da ação de execução até o julgamento do citado incidente, nos termos do ID
167564500 dos autos de origem.

Desse modo, constata-se que o ora agravante pratica
ato incompatível com a vontade de recorrer
,
desistência tácita
nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
bem como verifica-se a
ausência de interesse recursal
no que concerne ao pedido de manutenção dos agravados no polo passivo da ação, como representantes da empresa, pois
a decisão agravada determina a exclusão dos recorridos do polo passivo da ação e não
a anulação ou afastamento da sua condição de representantes legais da sociedade empresarial.
Vejamos:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou
tacitamente
a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.
Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
.

[grifo nosso]

Ora,
não há que se confundir a representação legal de pessoa jurídica, para postular ou ser demandada em juíz
o
, a qual é definida pel
o

art.
75, inciso VIII, do
Código de Processo Civil
, com a condição de parte
, pois
esta
se relaciona à personalidade jurídica do sujeito, ativo ou passivo, de uma relação jurídica,
não podendo se confundir
a pessoa “sociedade empresária” com a pessoa dos “sócios”, conforme reforça o teor do
art.
49-A
do Código Civil
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 75. Serão
representados
em juízo, ativa e passivamente
:

[...]

VIII -
a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores
;

[grifo nosso]

Código Civil

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
.

[grifo nosso]

Desse modo,
o pedido recursal
, para que sejam
“[...]
mantidos no polo nos autos como sócios representantes da empresa agravada/executada como requerido na exordial
[...]”, não deve ser conhecido
, nos termos do
s

art
s
. 1.000
, parágrafo único, e art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

Ademais, n
o que tange ao
pedido de afastamento da condenação da
agravante ao pagamento dos
honorários
sucumbenciais
, também não assiste razão à recorrente.

Além da referida desídia da agravante, a
o
postular pela penhora
online
dos sócios da pessoa jurídica, antes de decisão
pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada,
assevera-se que a condenação em honorários advocatícios deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à demanda ou ao incidente processual deve arcar com os ônus de sucumbência.

Sobre o tema, cita-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência.
Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes
. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria,
o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.

Comentários ao Código de Processo Civil
.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 430) [grifo nosso]

Destaca-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da fixação de honorários de sucumbência na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré
-executividade,
ainda que resulte, por consequência,
na extinção
apenas
parcial da execução, conforme cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE ACOLHIDO,
PORÉM
SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior
, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência do STJ, concluiu pelo descabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de ter acolhido o incidente processual apenas para reconhecer a impenhorabilidade de parte dos bens constritos, sem extinguir a dívida em execução.

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)
[grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. OMISSÃO SANADA.

1.
Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de
pré
- executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito
.

2. Reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. Honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021.) [grifo nosso]

Diante do exposto,
não conheço do pedido de modificação da decisão recorrida para manutenção dos agravados no polo passivo, como representantes da pessoa jurídica executada,
conheço do
s demais pedido
do recurso,
mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da
agravante
, para 12% sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024